Tribunal: TJES
Processo: 5022338-10.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022338-10.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEVI DE OLIVEIRA SANTOS

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
EMENTA: HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE EM RAZÃO DE PRISÃO INTERESTADUAL – SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE POR POSTERIOR MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA NO PROCESSO – NOVO TÍTULO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

1. A ausência de prévia submissão da tese de nulidade ao juiz de primeiro grau impede o conhecimento do Habeas Corpus diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a discussão sobre eventuais falhas no flagrante ou na falta de audiência de custódia fica superada quando o magistrado profere nova decisão mantendo a prisão preventiva, pois surge um novo título judicial a justificar a detenção.

3. A não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas, especialmente em casos de prisão em outro estado que depende de recambiamento, não gera a nulidade automática do processo nem obriga a soltura do réu, servindo apenas como irregularidade administrativa (Ratio decidendi do AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas).

4. A custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do crime de homicídio praticado em contexto de guerra entre facções criminosas, o que demonstra a periculosidade do agente e a insuficiência de medidas cautelares alternativas.

5. Ordem não conhecida. No mérito, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Segunda Câmara Criminal, conforme a ata de julgamento, por unanimidade de votos, não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS nº. : 5022338-10.2025.8.08.0000
PACIENTE : LEVI DE OLIVEIRA SANTOS
AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Relator : Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Conforme relatado, o presente Habeas Corpus foi impetrado em benefício de LEVI DE OLIVEIRA SANTOS, que contesta a manutenção da sua prisão preventiva decidida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em seu pedido inicial, a defesa sustenta a nulidade da prisão porque não foi realizada a audiência de custódia. Afirma que o paciente foi preso no Estado do Rio de Janeiro em cumprimento a um mandado expedido pela justiça capixaba, permanecendo preso naquele estado sem que fosse seguido o rito previsto na Resolução nº 213 do CNJ.

De acordo com a denúncia, o paciente foi apontado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tanto na forma consumada quanto tentada, em um ataque armado relacionado à disputa pelo tráfico de drogas (ID 17736158).

Os autos indicam que o crime foi motivado por conflitos entre facções criminosas, o que gerou grave prejuízo à segurança pública local.

Dito isso, apresento aos meus colegas a análise técnica que fundamenta este voto.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Inicialmente, acolho a tese apresentada pelo Ministério Público sobre a supressão de instância. Ao analisar o processo, percebe-se que a suposta nulidade pela falta de audiência de custódia não foi apresentada ao juiz de primeiro grau.

Isso impede que este Tribunal analise a questão diretamente, para evitar o desrespeito à hierarquia das instâncias judiciais.

Neste sentido, é o entendimento desta Segunda Câmara Criminal:

“A ausência de prévia submissão da matéria ao Juízo de primeiro grau impede o conhecimento do Habeas Corpus por esta Corte, sob pena de configuração de supressão de instância, vício que contamina a pretensão vestibular.” (TJES - HC 5008202-42.2024.8.08.0000, Relator.: Desembargador Convocado, Data: 2024)

No entanto, para garantir o direito de defesa, analiso o mérito da questão de forma complementar.

DO MÉRITO – DA VALIDADE DA PRISÃO E AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

No mérito, o pedido não deve ser aceito. A defesa alega que a demora na audiência de custódia, causada pelo fato de o réu estar no Rio de Janeiro aguardando transferência, tornaria a prisão ilegal.

Contudo, este Gabinete entende que a falta de audiência de custódia em prisões interestaduais que dependem de transferência é apenas uma irregularidade administrativa. Ela não gera a soltura automática do réu, especialmente quando há provas da sua periculosidade.

Além disso, observa-se que o juiz de origem, ao analisar a Resposta à Acusação, manteve a prisão preventiva. Isso cria um novo fundamento jurídico que supera eventuais falhas anteriores na prisão em flagrante ou na falta da audiência imediata. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme decisão recente relatada pelo Ministro Ribeiro Dantas:

“Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu. [...] a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem.” (STJ - AgRg no RHC 191.141/BA, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 09/04/2024)

Embora o STF reforce a importância do ato, essa regra deve ser adaptada às situações reais. Este Tribunal entende que não se deve soltar réus acusados de crimes graves apenas por questões de prazo administrativo (HC 5000147-05.2024.8.08.0000).

Trata-se de uma acusação grave de homicídio em contexto de guerra do tráfico. Nesses casos, a necessidade de garantir a ordem pública é mais importante do que o atraso causado pela burocracia de transferência entre estados.

Diante do exposto, sem necessidade de outras considerações,
NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS
por supressão de instância; no mérito,
NEGO A ORDEM
.

É como voto.

03

Vitória-ES, 26 de janeiro de 2026.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.